Tribunal: STF
Processo: AI 717375
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   SÚMULA 287 DO STF. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
   ESPECIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O agravante não atacou todos os
   fundamentos da decisão agravada. Inviável, portanto, o presente
   recurso, a teor da Súmula 287 do STF.
II - É pacífico o
   entendimento nesta Corte de que não cabe rever, em recurso
   extraordinário, decisão do Superior Tribunal de Justiça que
   inadmitiu recurso especial.
III - Agravo regimental improvido.